Tribunal: TJSP
Processo: 2171485-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória de inexistência de relação jurídica – tutela de urgência e multa mantidas – probabilidade do direito e perigo de dano reconhecidos – inversão do ônus da prova – art. 6o do CDC – ausência de irreversibilidade da medida – art. 537 do Código de Processo Civil – valor da multa que só incidirá em caso de descumprimento da obrigação determinada –

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória de inexistência de relação jurídica – tutela de urgência e multa mantidas – probabilidade do direito e perigo de dano reconhecidos – inversão do ônus da prova – art. 6o do CDC – ausência de irreversibilidade da medida – art. 537 do Código de Processo Civil – valor da multa que só incidirá em caso de descumprimento da obrigação determinada – agravo improvido.